Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028350-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SASTRE LTDA - CNPJ: 09.015.888/0001-00 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GUILHERME DOMINGUEZ NOVAES - CPF: 452.557.908-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

— LIMINAR — DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXTENSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR EMBARGO DAS ATIVIDADES E APRESENTAÇÃO DE
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA (PRADA), EM CARÁTER LIMINAR
.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — ÔNUS DO POLUIDOR DE DEMONSTRAR QUE O DESMATAMENTO NÃO ATINGIU ÁREA DE RESERVA LEGAL.

Presente a necessidade de perícia técnica para esclarecer a questão acerca da tipologia da vegetação constante no imóvel rural e a extensão da área de reserva legal, não é admissível impor ao proprietário a obrigação de cessar as atividades na área, em tese, degradada, bem como a de apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, em caráter liminar.

Nas causas que versam sobre degradação ao meio ambiente, possível a inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao poluidor o ônus de demonstrar que o desmatamento não atingiu a área de reserva legal.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agropecuária Sastre Ltda
. contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Assegura que a prova documental foi produzida pelo agravado na esfera extrajudicial, sem que fosse oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, logo, trata-se de documento produzido de forma unilateral.

Assevera que a questão acerca do dano ao meio ambiente necessita ser apurada na fase de instrução, ante a necessidade da produção de prova técnica para essa finalidade.

Afiança que não há justo motivo para se determinar a inversão do ônus da prova, pois, além de sua incapacidade, não é admissível a imposição da produção de prova negativa.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o pedido de efeito suspensivo (Id. 192984165).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 197190654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 201718154), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] 2.4 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, defiro parcialmente a antecipação da tutela almejada e, por consequência, determino:

A) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute; e

B) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

3. Oficie-se à Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, através da unidade desconcentrada do Município de Sinop-MT, para que fiscalize o cumprimento da decisão.

4. Nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85, dispenso o adiantamento de custas judiciais.

5. Defiro a inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.o 7.347/1985 e artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990. [...]. (Id. 192634187 – fls. 62).

Quanto à prática, em tese, do ato ilícito imputado a
Agropecuária Sastre Ltda.
, que decorreria do desmatamento de duzentos e oitenta e sete hectares noventa e dois ares e noventa e seis centiares (287,9296 ha) de área de reserva legal, ocorrido no imóvel rural denominado de “Fazenda Rancho Grande” localizado no Município de Nova Santa Helena, a prova estaria materializada no relatório técnico no 492, de 30 de maio de 2022, subscrito por servidor ocupante do cargo de Assistente Ministerial do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 192634185 – fls. 64/74).

A
conclusão do referido relatório técnico acerca do desmatamento de área de reserva legal está fundamentada unicamente em imagens de satélite:

[...] Verificou-se que o imóvel possui 225,8222 ha de uso consolidado, equivalente a 37,82% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens orbitais, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES no ano de 2013 com 287,9296 ha, equivalente a 48,22% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

Assim, considerando que o imóvel está 100% em área de Floresta, cuja Área de Reserva Legal é igual a 80% da área da tipologia vegetal, ocorreu o desmatamento de 287,9296 ha, teoricamente, em Área de Reserva Legal. Essa informação não consta no Quadro 1 pois o imóvel não se encontra cadastrado no SIMCAR, logo não há ARL declarada.

Por fim, conforme interpretação das imagens orbitais, constatou-se que o PRODES não detectou todo o desmatamento ocorrido após 22/07/2008, observando que quase toda a propriedade foi objeto de desmatamento.

Deste modo, recomenda-se que seja solicitado ao responsável pelo imóvel que apresente dinâmica anual de desmatamento, contendo imagens anteriores e posteriores a 22/07/2008, bem como faça a devida inscrição do imóvel no SIMCAR. [...]. (Id. 192634185 – fls. 73).

Já a agravante discorda, ao fundamento de que, “
apenas com o contraditório e a ampla defesa é que será possível, inclusive, constatar se o imóvel está, de fato, em ‘100% em área de floresta, cuja área de reserva legal é igual a 80% da área da tipologia vegetal’.

Isto porque, como se extrai da matrícula do imóvel de n. 1929, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Itaúba-MT, houve a averbação de Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta, datado de 15/09/1993, no qual se declara que a floresta ou forma de vegetação existente sobre 50% do imóvel fica grava como de utilização limitada
” (razões do recurso, Id. 192631198 – fls. 7/8).

Ademais, o imóvel rural, segundo está no referido relatório técnico, não estaria cadastrado no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, logo não há área de reserva legal declarada.

Assim, a questão acerca da tipologia da vegetação constante no imóvel rural e a extensão da área de reserva legal necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, presente a necessidade de perícia técnica para dirimir as divergências existentes sobre a área de reserva legal.

Dessa forma, não se apresenta admissível impor à agravante a obrigação de cessar as atividades na área, em tese, degradada, bem como a de apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada – PRADA, em caráter liminar.

Por outro lado, nas causas que versam sobre degradação ao meio ambiente, possível a inversão do ônus da prova, “
de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 2476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2020), em consonância com o verbete no 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. (STJ, Corte Especial, julgamento em 24 de outubro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de outubro de 2018).

No caso, não há razão para modificar o capítulo da decisão agravada que determinou a
inversão do ônus da prova, mormente, porque, a ausência de cadastro no
Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR decorreria de omissão da agravante, bem como
cabe a ela demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente decorrente da atividade empresarial, de modo a afastar os fatos deduzidos na inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para revogar parcialmente a liminar, mantendo-se apenas a inversão do ônus da prova estabelecida de modo liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024